Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703180-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIANO AUGUSTO VILLELA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de FABIANO AUGUSTO VILLELA FILHO, processo n. 0034182-23.2012.8.07.0001, na qual determinou a suspensão do processo, na forma do art. 921, § 1o do CPC. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107235387 dos autos de origem): “O art. 854 do CPC dispõe que "para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução." Assim, promovi a pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, sem dar ciência à parte devedora. Os valores indisponibilizados são irrisórios, razão pela qual efetuei o desbloqueio. Ante o resultado negativo da diligência, suspendo o curso do procedimento pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, arquivem-se, sem necessidade de nova conclusão, conforme art. 921, § 2o, do CPC.” A parte exequente, descontente com a r. decisão a quo, recorre. Aduz que a r. decisão agravada seria equivocada, pois viola o direito de a exequente buscar formas do executado quitar o débito. Informa que o executado teria falecido no curso do processo e, depois da sua morte, a agravante teria se habilitado no processo de inventário, onde figura como terceira interessada. Diz que não se justifica a suspensão do processo executivo, pois isso só teria lugar se não localizados bens do devedor, o que não seria o caso dos autos. Requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 32404824). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Trata-se de evidente hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado, sem prejuízo ao recorrente. Não se olvide que o crédito em questão está preservado, e sequer se anuncia iminente prescrição. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator